Tribunal: TJMT
Processo: 1059689-98.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059689-98.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLINO NETO BATISTA - CPF: 650.745.131-20 (RECORRENTE), BRUNA CARVALHO RODRIGUES - CPF: 047.906.561-60 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR E AERONÁUTICO. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. FORTUITO INTERNO. PASSAGEIRO COM NECESSIDADES ESPECIAIS (PNAE). DANO MATERIAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 130,00) e morais (R$ 10.000,00), em razão de cancelamento de voo nacional (Maceió/AL - Cuiabá/MT) sob a justificativa de "assentos restritos". O cancelamento resultou em um atraso de aproximadamente 24 horas na chegada ao
destino final
, situação agravada pela condição de passageiro cadeirante, com mobilidade reduzida, hipertenso e com sequelas de AVC, que recebeu assistência material insuficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) em detrimento do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) em voos domésticos; (
ii
) a caracterização do cancelamento por "assentos restritos" como fortuito interno ou externo; (
iii
) a ocorrência de julgamento
ultra petita
na condenação por danos materiais; e (
iv
) a configuração do dano moral e a adequação do valor indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No transporte aéreo nacional, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevalece sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) em caso de conflito, por ser norma posterior e mais protetiva ao consumidor. O cancelamento de voo por questões operacionais, como "assentos restritos", configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não excluindo a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

4. A sentença que condena a parte ré ao pagamento de danos materiais em valor superior ao expressamente pleiteado na petição inicial incorre em julgamento
ultra petita
, violando o princípio da congruência. Nesses casos, impõe-se a reforma da decisão para decotar o excesso e adequar a condenação aos limites do pedido.

5. O dano moral resta configurado quando o cancelamento do voo acarreta atraso superior a 24 horas na chegada ao destino, com pernoite forçada, especialmente quando se trata de passageiro
hipervulnerável
(cadeirante, idoso e com comorbidades), cuja dignidade é ofendida pela falha na prestação de assistência adequada e pelo sofrimento físico e emocional que extrapola o mero aborrecimento.

6. O valor da indenização por danos morais foi reduzido de R$ 10.000,00 para R$ 7.000,00, por ser considerado mais adequado e proporcional às particularidades do caso, atendendo à dupla finalidade de compensar a vítima e reprimir a conduta do ofensor, em conformidade com os precedentes da Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A responsabilidade civil das companhias aéreas em voos domésticos é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que prevalece sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica em caso de conflito, por ser norma mais protetiva ao hipossuficiente. 2. O cancelamento de voo sob a justificativa de "assentos restritos" ou outras questões operacionais configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não afastando o dever de indenizar o consumidor pelos danos sofridos. 3. A condenação em valor superior ao postulado na petição inicial a título de danos materiais configura julgamento
ultra petita
, impondo-se o decote do excesso para adequar a decisão aos limites da lide. 4. O atraso superior a 24 horas na chegada ao destino, aliado à condição de
hipervulnerabilidade
do passageiro e à falha na prestação de assistência adequada, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
:

Arts
. 12, 14 e 17 do Código de Defesa do Consumidor;
Arts
. 251-A e 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica;
Arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil; Art. 944 do Código Civil; Art. 55 da Lei nº 9.099/95; Súmulas 43, 54 e 362 do STJ; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp n. 1.281.090/SP; STJ, REsp 974.138/SP; STJ, REsp 1352962/PB; STJ, REsp 1796716/MG; STJ, REsp 1807242/RS; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1059689-98.2025.8.11.0001

Origem
: 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido:
CARLINO NETO BATISTA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CARLINO NETO BATISTA ajuizou reclamação em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
S.A..
Noticiou que: a) adquiriu passagem de retorno de Maceió/AL para Cuiabá/MT, com embarque em 19/07/2025; b) é cadeirante, com mobilidade reduzida, hipertensão e sequelas de AVC, dependendo totalmente de terceiros; c) no aeroporto, foi surpreendido com o cancelamento do voo 4518, sem aviso prévio, por "assentos restritos", conforme declaração da própria companhia; d) foi realocado em uma nova e complexa jornada, com múltiplas conexões e pernoite forçada, chegando ao destino final com aproximadamente 24 horas de atraso; e) a assistência prestada foi insuficiente, limitando-se a um voucher de R$ 40,00, o que o forçou a arcar com despesas de alimentação. Requereu a condenação da ré ao pagamento de: a) danos materiais de R$ 43,33; b) danos morais não inferiores a R$ 15.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a relação é de consumo, aplicando-se o CDC em detrimento do CBA; b) o cancelamento por questões operacionais ("assentos restritos") configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não excluindo a responsabilidade da companhia; c) o atraso de aproximadamente 25 horas, somado à condição de vulnerabilidade do autor (cadeirante), ultrapassa o mero aborrecimento; d) o dano material foi comprovado pelo recibo de R$ 130,00. Ao final, proferiu
sentença
de
procedência
para: a) condenar a ré a pagar R$ 130,00 a título de danos materiais; b) condenar a ré a pagar R$ 10.000,00 a título de danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) deve ser aplicado o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) em detrimento do CDC; b) o cancelamento ocorreu por necessidade operacional, configurando força maior que exclui a responsabilidade; c) prestou a devida assistência com reacomodação, alimentação e hospedagem; d) o dano moral não é presumido (
in
re

ipsa
) e o autor não comprovou o prejuízo, conforme exige o art. 251-A do CBA; e) os danos materiais não foram comprovados, pois a assistência foi fornecida. Requereu o provimento do recurso para julgar a ação improcedente ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais e afastar a condenação por danos materiais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida, pois aplicou corretamente o CDC; b) o cancelamento por "restrição de assentos" é fortuito interno e a falha na prestação do serviço ficou evidente; c) o dano moral é claro, dada a vulnerabilidade do recorrido (cadeirante) e o atraso de 24 horas com pernoite; d) o valor da condenação é razoável e cumpre seu papel pedagógico.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Relação de consumo.

A controvérsia sobre a aplicabilidade do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) em detrimento do Código de Defesa do Consumidor (CDC) deve ser resolvida em favor deste último.

No transporte aéreo nacional, aplicam-se tanto o Código de Defesa do Consumidor (CDC) quanto o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA). Em caso de conflito entre as normas, prevalece o CDC, por ser posterior e mais protetivo ao consumidor.

O STJ consolidou esse entendimento, harmonizando a legislação com os preceitos constitucionais:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AÉREO. (...) CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CDC. PRAZO PRESCRICIONAL. (...) CONFLITO ENTRE PRAZO PREVISTO NO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (CBA) E NO CDC. PREVALÊNCIA DESTE. (...) 3. O conflito entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código Brasileiro de Aeronáutica (...) deve ser solucionado com prevalência daquele (CDC), porquanto é a norma que melhor materializa as perspectivas do constituinte no seu desígnio de conferir especial proteção ao polo hipossuficiente da relação consumerista. (...). (STJ. REsp n. 1.281.090/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/2/2012,
DJe
de 15/3/2012)”

Portanto, por se tratar de típica relação de consumo, a responsabilidade civil decorrente da falha na prestação do serviço de transporte aéreo deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos
arts
. 12 e 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor e do prestador de serviço é objetiva, com culpa presumida. Essa responsabilidade, no entanto, é afastada pela comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, caso fortuito ou força maior.

“RECURSO ESPECIAL. (...) 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ. REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)”

Constituem caso fortuito ou força maior os eventos comprovadamente supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, como condições meteorológicas adversas, conforme o art. 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Dessa forma, a doutrina distingue o fortuito interno, que não exclui a responsabilidade por ser inerente à atividade, do fortuito externo, que, por ser estranho ao serviço, rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar.

No caso em análise, a recorrente alega que o cancelamento do voo ocorreu por motivos operacionais, o que configuraria força maior. Contudo, a própria companhia aérea, na Declaração de Contingência (ID
/PJe2
328594903), informou que o cancelamento do voo 4518 se deu por motivo de "assentos restritos".

Essa justificativa está diretamente ligada à gestão comercial e logística da empresa, como em casos de
overbooking
ou remanejamento não programado de aeronave, caracterizando-se, inequivocamente, como fortuito interno. Trata-se, portanto, de um risco inerente à atividade empresarial, que não tem o condão de afastar a responsabilidade da companhia aérea.

Assim, configurada está a conduta ilícita.

Vedação ao julgamento
ultra petita
.

O princípio da congruência ou adstrição, previsto nos
arts
. 141 e 492 do CPC, veda ao juiz proferir decisão em quantidade superior à postulada (
ultra petita
). A sentença deve se ater aos limites objetivos da lide.

A violação a esse princípio acarreta a nulidade parcial do julgado, que pode ser decotado em grau de recurso para se adequar aos limites do pedido, como entende o STJ:

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - (...) DECISÃO ULTRA PETITA - OCORRÊNCIA - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1.- Configura-se julgamento ultra petita quando o julgador decide a demanda além dos limites do pedido formulado petição inicial. 2.- Verificando-se a ocorrência de julgamento ultra petita, admite-se o
decotamento
do provimento judicial concedido em maior extensão do que o pedido formulado. (...). (STJ. REsp 1352962/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2013,
DJe
20/05/2013)”

Na petição inicial (ID
/PJe2
328594896), a parte reclamante requereu a condenação da reclamada ao pagamento de R$ 43,33 (quarenta e três reais e trinta e três centavos) a título de danos materiais, referente à sua quota-parte nos gastos com alimentação.

No entanto, a sentença (ID
/PJe2
328594931) condenou a recorrente ao pagamento de R$ 130,00 (cento e trinta reais), valor total da nota fiscal apresentada (ID
/PJe2
328594904).

Logo, ao conceder valor superior ao pleiteado, a decisão de primeira instância incorreu em julgamento
ultra petita
, devendo ser reformada neste ponto para adequar-se estritamente ao pedido formulado.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa a direitos da personalidade, como a honra, a imagem e a dignidade. Pode manifestar-se como lesão à reputação social (honra objetiva) ou como sofrimento íntimo e abalo psicológico (honra subjetiva).

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...)” (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)".

O atraso de voo, por si só, não gera dano moral presumido, sendo necessária a comprovação de circunstâncias que extrapolem o contratempo comum.

Conforme o STJ, devem ser analisados fatores como a duração do atraso, a oferta de alternativas e suporte material (alimentação, hospedagem) pela companhia aérea, a prestação de informações claras e a perda de compromissos inadiáveis pelo passageiro:

“(...) 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo (...), não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. (...) 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. (...) (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019)”.

No presente caso, os elementos dos autos demonstram a ocorrência de dano moral indenizável. O cancelamento do voo resultou em um atraso de mais de 24 horas na chegada ao
destino final
, com pernoite forçada.

Ademais, a situação é agravada pela condição de especial vulnerabilidade do passageiro, senhor de idade, cadeirante, hipertenso e com sequelas de AVC, conforme laudo médico (ID
/PJe22
328594906). Para uma pessoa com mobilidade reduzida e dependente de terceiros, a longa espera no aeroporto, as múltiplas conexões não planejadas e a ausência de assistência adequada e especializada representam um sofrimento físico e emocional intenso, que extrapola em muito os transtornos comuns.

Quanto a fixação do quantum indenizatório, este deve atender à dupla finalidade de compensar a vítima e reprimir a conduta do ofensor, conforme o art. 944 do Código Civil. Para tanto, observam-se a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e a gravidade da culpa, sempre em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC).

A sentença fixou a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Contudo, considerando os precedentes desta Turma Recursal em casos de cancelamento com pernoite, e ponderando a gravidade da falha na assistência a um passageiro
, entendo que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) se mostra mais adequado e proporcional às circunstâncias do caso, cumprindo sua função reparadora e pedagógica.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para
:

a) reduzir a condenação por dano moral para R$ 7.000,00 (sete mil reais)
.

Sobre o valor da condenação, incidirá juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e Taxa Selic, acumulada mensalmente, a partir da citação (Súmula 362/STJ), conforme EC nº 113/2021
; e

b)
reduzir a condenação por dano material para R$ 43,33 (quarenta e três reais e trinta e três centavos), com correção monetária pelo IPCA-E desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) até a citação, data a partir da qual incidirá exclusivamente a Taxa Selic
.

Diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026